Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL CARACTERIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Não configura decisão surpresa (art. 10 do CPC) a sentença que extingue o processo após o transcurso de prazo de suspensão previamente delimitado pelo d. Juízo em decisão comunicada à parte.
2. Opera-se a preclusão lógica e temporal sobre o direito de discutir o prazo de suspensão processual quando a parte, devidamente intimada, externa expressamente sua ciência e desinteresse em recorrer.
3. A conduta da parte que anui com o marco temporal suspensivo para, posteriormente, insurgir-se contra as consequências de sua própria inércia representa comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium, que orienta a boa-fé processual.
4. Recurso conhecido e não provido.